Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA RESTABELECIMENTO DE CONTRATO. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da Vara Cível que reconheceu o descumprimento de liminar de restabelecimento de contrato em favor de gestante, aplicou multa cominatória no patamar máximo e majorou astreintes, além de agravar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. O recurso objetiva a declaração de cumprimento da obrigação e a exclusão ou mitigação da majoração da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova do cumprimento tempestivo da obrigação de restabelecer o contrato de plano de saúde; (ii) estabelecer se é cabível a majoração e a manutenção das astreintes diante do histórico de descumprimento; (iii) determinar se justifica a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e o indeferimento do efeito suspensivo no agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se evidencia a probabilidade do direito (CPC, art. 300), pois os documentos indicam descumprimento da liminar e restabelecimento do plano apenas após a majoração das astreintes, conforme manifestação nos autos e documentos apresentados pela própria parte agravante.
4. Não há comprovação de restabelecimento regular no prazo fixado. A conduta omissiva quanto ao envio de boletos e à informação de dados bancários compromete o cumprimento integral da decisão, impedindo a declaração de adimplemento.
5. A reiteração de intimações e o cumprimento tardio justificam a majoração da multa diária, instrumento coercitivo essencial à efetividade da tutela jurisdicional.
6. As justificativas limitadas a dificuldades internas revelam conduta protelatória, legitimando a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 77, § 2o).
7. A jurisprudência local é consolidada no sentido de que a manutenção e majoração das astreintes se impõem em hipóteses de descumprimento reiterado de decisões que asseguram o direito à saúde.
8. Ausente a probabilidade do direito, é inviável a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de decisão que determina o restabelecimento de plano de saúde autoriza a majoração e a manutenção das astreintes para garantir a efetividade da tutela.
2. A falta de prova de cumprimento tempestivo impede a declaração de adimplemento da obrigação de fazer.
3. A recalcitrância e a protelação no cumprimento de ordem judicial, inclusive quanto ao envio de boletos e informações bancárias, justificam a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 77, § 2o).
4. Sem probabilidade do direito, não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, arts. 300 e 1.019, I).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 300, caput; 497; 536; 537, § 1o; 77, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2020602, 0718590-41.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 01/08/2025. TJDFT, Acórdão 2014572, 0714019-27.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe 10/07/2025. TJDFT, Acórdão 2035758, 0725172-57.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 02/09/2025. TJDFT, Acórdão 2033845, 0719744-94.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 1966249, 0735707-79.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 16/02/2025.